Tribunal: TJDFT
Processo: 0718222-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONDOMÍNIO. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. DESTITUIÇÃO DE SÍNDICO. BLOQUEIO DE VALORES. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. Mantém-se a destituição de síndico ocorrida em assembleia geral extraordinária se não há comprovação, de plano, da inobservância das normas da Convenção do Condomínio.
2. Nega-se o bloqueio dos valores depositados em conta do Condomínio se não há indícios, nesta fase processual, de que o patrimônio será dilapidado sob nova administração.
3. Indefere-se a tutela antecipada quando ausentes a probabilidade do direito e o perigo de dano (CPC 300).
4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento interposto pelo réu.